Tribunal: TJSP
Processo: 1018409-37.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária de imóvel. Pedido de reconhecimento da invalidade de leilões extrajudiciais. Falta de intimação regular dos devedores-fiduciantes. Matéria de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras). Artigo 5o, III.3, da Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido.